Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Uso de documento falso. Provas. Individualização da pena. Fração. Substituição da pena.

1 – A apreensão de documento falso na posse do réu somados ao contrato de abertura de conta corrente - não reconhecido pela testemunha - e as declarações dos policiais condutores do flagrante e do gerente da agência bancária, na delegacia provam que o réu fez uso de documento falso.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu não seja reincidente, a medida não é socialmente recomendável -- o réu registra condenações por crimes graves (estelionato e formação de quadrilha).

4 – Apelação não provida.